Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732753-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: ESTAÇÃO JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E EDUARDO BOLSONI MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE AO NEGÓCIO PRINCIPAL. 1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Considerando a pretensão autoral de rescisão do contrato de financiamento, fica evidenciada a legitimidade passiva da instituição financeira em demanda em que se discute a existência de vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento. 3. Configurado o vício no veículo zero quilômetro, o qual apresentou defeitos no motor com menos de uma semana de uso, é facultada ao consumidor a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante. 4. Em virtude do inadimplemento contratual da fornecedora, é devido ao autor o ressarcimento pelos danos materiais suportados e devidamente comprovado nos autos. 5. As circunstâncias que motivaram a rescisão do negócio de compra e venda extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável. No caso, mantido o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00). 6. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda do veículo e deve, portanto, receber a mesma solução dada ao negócio jurídico principal (CC 184; CDC 54-F). 7. Negou-se provimento ao apelo da primeira ré. Conheceu-se em parte o apelo do terceiro réu e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento. A recorrente alega violação ao artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a não incidência dos juros moratórios à condenação à restituição de valores pagos pelo automóvel pelo vício de fabricação do produto. Sustenta que a legislação prevê apenas a correção monetária. Aduz que a jurisprudência do STJ prevê que não incidem juros moratórios sobre o valor a ser restituído considerando que a parte já foi indenizada pelo uso e gozo do bem durante o processo. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837 (ID 65872258). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 67118680). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837 (ID 65872258). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015